Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. RESPALDO CONTRATUAL. CABIMENTO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
I. Se o direito de regresso do denunciante pode ser extraído do contrato celebrado com o denunciado, é cabível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.